Tribunal: TJDFT
Processo: 0737028-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737028-54.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RAIMUNDO DE SOUSA COSTA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. ANÁLISE TÉCNICA DA CONTADORIA JUDICIAL. VÍCIO INOCORRENTE. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. FALHA NÃO VERIFICADA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Não há cerceamento de defesa, se a Contadoria Judicial realizou a análise técnica da atualização da conta PASEP e mediante a utilização dos índices oficiais para apurar o saldo pertencente ao autor. Ademais, cabe o juiz é destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as provas protelatórias ou inúteis (art. 370, CPC). 2. Conforme sobressai da Lei Complementar no 26/1975, do Decreto no 4.751/2003 e da Lei no 9.365/96, as contas individuais do PIS/PASEP têm o saldo (cotas) verificado ao término de cada exercício financeiro (que corresponde ao período de 1o de julho de cada ano a 30 de junho do ano subsequente). E para corrigi-lo, primeiro é aplicado o percentual correspondente à distribuição de Reserva para Ajuste de Cotas – RAC, se houver, definido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Sobre o saldo acrescido das reservas (RAC) é aplicado o percentual correspondente à Atualização Monetária, também definido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Finalmente, aplica-se o percentual resultado da soma dos Juros (3%) e do Resultado Líquido Adicional – RLA, se houver. O valor dos Juros mais o RLA corresponde aos Rendimentos que são disponibilizados para saque anualmente. 3. As microfichas e os extratos emitidos pelo Banco do Brasil retrataram a evolução dos depósitos, da correção anual do saldo e das retiradas da conta individual do autor no Fundo PIS/PASEP. 4. Conforme prova técnica, a planilha apresentada pelo autor não observou a atualização monetária fixada pela Lei Complementar no 26/1975. Nos termos do art. 373, I do CPC, incumbia ao autor o ônus de provar fato constitutivo do seu direito - vício nos cálculos utilizados para atualização do saldo da sua conta PASEP pelo Banco do Brasil - do que não se desincumbiu. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o e 9o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto indeferida a produção de prova pericial técnica em razão da complexidade dos cálculos; b) artigos 6o, inciso VIII, e 14, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 77, 80, 341, inciso I, 373, incisos I e II, e 389, todos do Código de Processo Civil, e 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como ao Tema 1.150 do STJ e ao enunciado 297 da Súmula do STJ, asseverando que, in casu, a demanda teria viés consumerista e que teria comprovado que os débitos ocorreram em desconformidade com os preceitos legais e regulamentares, razão pela qual seria devida a inversão do ônus da prova, de modo que caberia ao recorrido o dever de informar o motivo e a destinação dos valores questionados pelo consumidor, a fim de comprovar a legalidade dos lançamentos, ônus do qual não teria se desincumbido. Afirma que a instituição financeira deve ser condenada ao pagamento de indenização correspondente aos danos materiais sofridos, conforme os cálculos elaborados pela perita, e que sequer foram impugnados, de sorte que restam incontroversos os valores apurados. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir no que se refere à mencionada contrariedade ao enunciado 297 da Súmula do STJ e ao tema 1.150 do STJ, pois “não cabe ao STJ, em recurso especial, a análise de ato normativo que não se enquadra no conceito de lei federal [...], nos termos do art. 105 da Constituição Federal” (AgInt no REsp n. 1.898.971/MT, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 4/10/2023). No mesmo sentido é o AgInt no AREsp n. 2.490.025/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 17/4/2024. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 6o, inciso VIII, e 14, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 77, 80, 341, inciso I, 373, incisos I e II, e 389, todos do Código de Processo Civil, e 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024